Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700812-09.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do processo para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal formulado por Coberchapas Comércio de Placas Ltda. (id 46977361). É o relatório. Inexiste previsão legal de suspensão dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo questionado em ação direta de inconstitucionalidade, diferentemente do que ocorre com a concessão de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, conforme Tema Repetitivo n. 130 do Superior Tribunal de Justiça.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. A juntada de documentos deve ocorrer apenas nas hipóteses legais. As partes devem cooperar para não tumultuar o processo e permitir a prestação da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 6o do Código de Processo Civil). Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o documento anexado por Coberchapas Comércio de Placas Ltda. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 41313182). Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 1.111.099/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5.10.2010.